Tribunal: TJDFT
Processo: 0007495-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007495-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 17408504, o SINDIRETA pugnou: a) informar que não há erro material na grafia do sobrenome da substituída MARIA DAS GRAÇAS CARDOZO DE ARAÚJO LIMA, conforme comprovante de situação cadastral no CPF extraído do sítio da Receita Federal e cópia da certidão de casamento ora juntados, pugnando, assim, pela desconsideração da petição de ID 15813999 em relação a esta; b) informar que a substituída MARIA DAS GRAÇAS GARCIA SOARES está incluída no rol de substituídos apresentado na petição inicial no ID 9811862 – Pág. 1, portanto, parte interessada nos autos, motivo pelo qual foram juntados os documentos de ID 9811948 - Pág. 4, 9811948 - Pág. 16-17 e 9811957 - Pág. 4, os quais comprovam o vínculo com a administração do Distrito Federal e o ineditismo da demanda; c) o saneamento do feito em relação aos demais substituídos, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 9811946, conforme ID(s) 9811948 e 9811957; d) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos, e posterior expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos substituídos não anuentes, com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão de ID 9812030; e) a retificação da(s) ordem(ns) de pagamento de ID(s) 11259826 expedida em favor de MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS, com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento), não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes; f) a expedição de precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 9812078 - Pág. 1-4, relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 9812064 e 11234792 (MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA, MARIA DAS GRAÇAS LOPES SILVA, MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO LIMA, MARIA DAS GRAÇAS SILVA DO NASCIMENTO e MARIA DE CASTRO BARREIRA), com o destaque dos honorários contratuais deferidos, não se antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes; e, g) a apreciação do pedido de ID 9811885, para fixar os honorários da presente execução. Intimado, o Distrito Federal argumentou que, operada a preclusão da questão meramente patrimonial, não é cabível mais discussão acerca de cálculos (ID: 17957404). I - DIVERGÊNCIA DO SOBRENOME DE MARIA DAS GRAÇAS CARDOZO DE ARAÚJO LIMA Pois bem. Em relação à discrepância no sobrenome da substituída MARIA DAS GRAÇAS CARDOZO DE ARAÚJO LIMA, o SINDIRETA informou a grafia correta, colacionando, para tanto, o comprovante de situação cadastral do CPF da servidora (ID: 17408505) e a cópia da sua certidão de casamento (ID: 17408506). II - REINCLUSÃO DE MARIA DAS GRAÇAS GARCIA SOARES Quanto ao pedido b, para sanar a omissão ocorrida na inserção dos dados no sistema PJe, procedeu-se à reinclusão da servidora MARIA DAS GRAÇAS GARCIA SOARES como parte interessada (ID: 17606188). III - EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR EM FAVOR DE MARIA DE CASTRO BARREIRA No que concerne ao pedido f, deferiu-se a complementação do crédito (ID: 18186023) apenas quanto à servidora MARIA DE CASTRO BARREIRA (ID: 27714127). IV - SANEAMENTO DO FEITO Passo ao saneamento do feito em relação às servidoras não anuentes MARIA DAS GRAÇAS CARDOZO DE ARAÚJO LIMA, MARIA DAS MERCES VILANOVA (sucedida por MILENE VILANOVA BERNARDINO), MARIA DAS GRAÇAS PINHEIRO DE MOURA e MARIA DAS GRAÇAS GARCIA SOARES. A respeito dos documentos acostados aos autos, a filiação dos não anuentes ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 9811948 - Pág. 4; o vínculo de cada um deles com a Administração Pública do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, está demonstrado pelas declarações de ID: 9811957 (p. 3/5 e 8); o ineditismo da demanda evidencia-se pelas certidões de ações cíveis e pelos andamentos processuais extraídos do sítio eletrônico desta Corte de Justiça, constante dos ID: 9811948 (p. 10/12, 17 e 27/29) e 15814001. Diante disso, comprovada a condição de beneficiários do v. acórdão exequendo, declaro o processo saneado em relação às servidoras MARIA DAS GRAÇAS CARDOZO DE ARAÚJO LIMA, MARIA DAS MERCES VILANOVA (sucedida por MILENE VILANOVA BERNARDINO), MARIA DAS GRAÇAS PINHEIRO DE MOURA e MARIA DAS GRAÇAS GARCIA SOARES. V - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO Em relação aos honorários advocatícios da execução, dispõe o art. 85, § 3o, I e II, do CPC: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sobre a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados na execução com os dos embargos do devedor, a jurisprudência do STJ já é pacífica quanto ao tema. Confira-se: TRIBUTÁRIO.PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução, observado o limite percentual de 20% (art. 20, § 3o, do CPC) na soma das duas verbas. 2. Entretanto, essa autonomia não é absoluta, pois o sucesso dos embargos do devedor importa a desconstituição do título exequendo e, consequentemente, interfere na respectiva verba honorária. Logo, apesar de a condenação ao pagamento de honorários na execução não estar condicionada à oposição dos embargos, a sorte desses influencia no resultado daqueles, de modo que a fixação inicial dessa quantia tem caráter provisório. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem posicionou-se no mesmo sentido da atual e pacífica jurisprudência do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1559922/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1o/12/2015). Na espécie, tendo em vista que os embargos do devedor foram julgados parcialmente procedentes (ID: 9811887 - pp. 14/23), os valores apresentados pelo exequente, exceto quanto aos juros de mora e à dedução da parcela do custeio do pleiteado benefício - temas resolvidos entre as partes no item 6 da transação noticiada no ID: 9811803 (pp.3/6), extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao MSG n. 7.253/1997, independente de adesão -, mostram-se incontroversos e refletem o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, haja vista compreender-se nos limites ali previstos. Nesse contexto, diante da possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados no feito executivo com os dos embargos do devedor, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico retromencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que eventualmente exceder a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015. VI - RETIFICAÇÃO DO PRECATÓRIO DE MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS No tocante à retificação do precatório expedido em favor de MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS, o v. acordão de ID: 9812153, transitado em julgado (certidão de ID: 9812177 - p. 3), por maioria de votos, deu provimento ao agravo interno, interposto pelo exequente ao ID: 9812139 - p. 2, para determinar o prosseguimento do trâmite processual. Diante disso, os cálculos da anuente MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS foram homologados e expediu-se a ordem de pagamento constante do ID: 11259826, que deu origem ao Precatório n. 0719323-17.2019.8.07.0000. Em consulta aos autos do Precatório, verifica-se que houve o levantamento dos valores, sendo extinta a requisição pelo pagamento (ID: 20478552 e 22901682 do PCT). Dispõe o artigo 100, § 8o, da Constituição Federal que é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago. Diante disso, quando os valores entregues na execução forem insuficientes, o crédito remanescente deve ser satisfeito por meio de nova ordem de pagamento, para não violar a sistemática constitucional dos precatórios. Lado outro, conforme entendimento consolidado pelo pretório excelso Supremo Tribunal Federal, entende-se que é admissível a expedição de precatório complementar nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização[1]. Sabe que o STF, por maioria de votos, proferiu decisão rejeitando todos os embargos de declaração opostos contra o julgado prolatado no RE 870.947/SE, não modulando os efeitos da decisão embargada, por meio de acórdão que restou assim ementado: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED-segundos, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020). Tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade da atualização das condenações da Fazenda Pública pelos índices e percentuais das cadernetas de poupança, deve-se retificar os créditos em execução para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema no acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE. No caso, o exequente, no ID: 17408504, pediu a revisão dos valores, em razão da declaração de inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária. O pedido foi apresentado antes do pagamento do crédito. Assim, no cotejo das datas, verifica-se que os valores foram objurgados antes da preclusão nos autos, ou seja, antes do pagamento. Pelo exposto, verifico que a beneficiária tem direito à complementação dos valores, mediante a aplicação do IPCA-E. Diante disso, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para calcular o valor devido à MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS, em razão da substituição do índice de remuneração da poupança, como parâmetro de correção monetária, pelo IPCA-E, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), indicando a diferença devida para expedir a complementação (ID: 11259826), tendo em vista que o crédito já foi parcialmente depositado (ID: 20478552 do PCT n. 0719323-17.2019.8.07.0000). Destaquem-se os honorários contratuais, conforme autorizado no ID: 9812030, segundo o patamar de 20% (vinte por cento). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Ressalta-se que os juros devem ser calculados de forma simples, nos termos do art. 354 do CC, sendo vedada a incidência de juros sobre juros. Elaboradas as planilhas, às partes. Antes de remeter os autos à douta Contadoria Judicial, providencie a Secretaria o traslado para a presente execução do alvará de transferência e da sentença constantes dos ID: 20478552 e 22901682 do PCT n. 0719323-17.2019.8.07.0000. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento do feito quanto aos não anuentes se dará posteriormente (MARIA DAS GRAÇAS CARDOZO DE ARAÚJO LIMA, MARIA DAS MERCES VILANOVA (sucedida por MILENE VILANOVA BERNARDINO), MARIA DAS GRAÇAS PINHEIRO DE MOURA e MARIA DAS GRAÇAS GARCIA SOARES). Brasília, 8 de agosto de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador [1] Vide ADI 2.924, de relatoria do Min. Carlos Velloso.